Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706614-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO PAINEIRA D E S P A C H O O apelado atravessa petição de ID 18387750 informando que o recorrente desafia o disposto na decisão que deferiu a tutela provisória (ID 18103300), posteriormente confirmada pela sentença (ID 18103783). Portanto, requer que, antes da prolação do acórdão, a empresa apelante cumpra as determinações constantes na decisão liminar e na sentença. Nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, a pretensão ora apresentada pelo recorrido – cumprimento provisório de sentença – deve ser formulada no juízo de origem, e não perante a segunda instância. Portanto, nada a prover quanto ao pleito de ID 18387750. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator